Tribunal: TJMT
Processo: 1000146-77.2023.8.11.0085
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000146-77.2023.8.11.0085
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: BONFIM E BONFIM LTDA
RECORRIDO: VALDOMIRO DE ALMEIDA BONFIM
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 08/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. LEI N. 9.873/99. REGRAMENTO DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NA ESFERA FEDERAL QUE NÃO SE ESTENDE AOS PROCEDIMENTOS DE COMPETÊNCIA ESTADUAL E MUNICIPAL. DECRETO 20.910/32. INAPLICABILIDADE PARA O FIM ALMEJADO. DISCIPLINA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E NÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUE ACARRETA COM A INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO NO CASO CONCRETO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1- Ante a ausência de previsão legal específica na esfera estadual, a prescrição administrativa intercorrente deve ser analisada à luz do Decreto 20.910/32, que, por sua vez, também, não traz em seu bojo o prazo prescricional para tal finalidade (prescrição intercorrente administrativa).
2- Não sendo aplicáveis as disposições da Lei 9.873/99, que se destina aos procedimentos administrativos na esfera federal, e não havendo previsão no Decreto 20.910/32 quanto à prescrição intercorrente administrativa, deve ser afastada a prescrição da multa administrativa no caso, já que, em tais situações, o Tribunal da Cidadania entende caber a máxima “inclusio unius alterius exclusio”, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la (REsp 635.983/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma DJ 20/06/2005 p. 228).
3- Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000146-77.2023.8.11.0085
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prescrição, Anulação de Débito Fiscal, Indenização por Dano Moral, Sanitárias]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (RECORRENTE), BONFIM E BONFIM LTDA - CNPJ: 02.905.251/0001-40 (RECORRIDO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), VALDOMIRO DE ALMEIDA BONFIM - CPF: 805.357.391-68 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024